Tribunal: TJES
Processo: 5006802-95.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA NÃO ESPECIFICADA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Embora possível seja a incidência nas Cédulas de Crédito Bancário de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano, estes somente deverão ser limitados à taxa média de mercado nas hipóteses em que comprovada a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações da espécie, vez que ensejariam em onerosidade excessiva ao consumidor.

II. Com esteio na compreensão firmada pelo e. STJ no Tema 234 e à míngua de informações nos autos quanto ao custo da captação dos recursos no local e época dos contratos, o perfil de risco de crédito do tomador e, inclusive, o
spread
da operação, a enorme discrepância encontrada frente à taxa média de mercado se materializa em prova que não pode ser ignorada, devendo, por imperiosa justiça, ser considerada a sua abusividade.

III. Afigura-se evidentemente abusiva a cobrança de tarifa não especificada, portanto, sem motivação informada para sua exigibilidade do mutuário.

IV. A restituição de valores pagos indevidamente pelo consumidor independe da motivação do agente que fez a cobrança, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva, resultando na restituição em dobro do que cobrado após 30/03/2021.

V. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006802-95.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA PAULA CORREA

APELADO: CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA NÃO ESPECIFICADA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Embora possível seja a incidência nas Cédulas de Crédito Bancário de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano, estes somente deverão ser limitados à taxa média de mercado nas hipóteses em que comprovada a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações da espécie, vez que ensejariam em onerosidade excessiva ao consumidor.

II. Com esteio na compreensão firmada pelo e. STJ no Tema 234 e à míngua de informações nos autos quanto ao custo da captação dos recursos no local e época dos contratos, o perfil de risco de crédito do tomador e, inclusive, o
spread
da operação, a enorme discrepância encontrada frente à taxa média de mercado se materializa em prova que não pode ser ignorada, devendo, por imperiosa justiça, ser considerada a sua abusividade.

III. Afigura-se evidentemente abusiva a cobrança de tarifa não especificada, portanto, sem motivação informada para sua exigibilidade do mutuário.

IV. A restituição de valores pagos indevidamente pelo consumidor independe da motivação do agente que fez a cobrança, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva, resultando na restituição em dobro do que cobrado após 30/03/2021.

V. Recurso conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006802-95.2022.8.08.0021

APELANTE:
ANA PAULA CORREA

APELADO
:
CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP

JUIZ: DR.
JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto em razão da sentença id nº 11661339, que julgou improcedente o pleito de revisão contratual deduzido pela recorrente.

Em razões de apelação a autora, ratificando sua tese, apontou a abusividade dos juros praticados nos três contratos debatidos (nº 497219, 0852219 e 1467603) e da tarifa cobrada no terceiro contrato no valor de R$92,09, a necessidade de restituição em dobro do indevidamente exigido e do cabimento de ressarcimento a título de danos morais.

Pois bem. Registre-se, de logo, encontrar-se referida relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista o teor do artigo 3º, §2º do referido diploma, bem como do enunciado sumular 297, do e. Superior Tribunal de Justiça.

Como é cediço, resta pacificada, no âmbito dos Tribunais Superiores, a exegese de relativização do
pacta sunt servanda
, de forma a afastar cláusulas abusivas que afrontam os direitos consumeristas. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO. (...)
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, em razão da mitigação do princípio do
pacta sunt servanda
, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual.
(...) (
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.020.417/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022.)

Nesta toada, revela-se perfeitamente possível que o julgador, ao analisar o caso concreto, afaste a incidência do “pacto de fidelidade ao contratado” nas hipóteses em que houver afronta ao Código de Defesa do Consumidor.

Dito isso, não há que se falar,
a priori
, em abusividade na fixação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano nas Cédulas de Crédito Bancário, uma vez que, a teor do entendimento sumular dos Tribunais Superiores, “
as disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional
” (Súmula 596, STF), de modo que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
” (Súmula 382, STJ).

Não obstante a incidência nas Cédulas de Crédito Bancário de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano não seja, por si só, considerada abusiva, estes somente deverão ser limitados à taxa média de mercado nas hipóteses em que comprovada a
significativa discrepância
entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações da espécie, vez que ensejariam em onerosidade excessiva ao consumidor.

De certo que, a teor da jurisprudência do e. STJ, o simples fato de estar acima da média não significa dizer que, fatalmente, haja uma abusividade dos valores, justamente por estarmos a tratar de valores médios e não de valores absolutos, ou seja, se o valor a ser analisado compõe os valores para o cálculo da média, é plenamente possível que tal valor seja superior ao valor da média apurada, o que não revela necessariamente abusividade.

Note-se que o que se exige para configurar a abusividade é uma desvantagem exagerada, uma desproporção em prejuízo do consumidor, nos termos do artigo 51, §1º, do CDC.

Segundo o STJ, "
De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp.

1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73,
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
" Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

No caso em apreço, as partes celebraram três contratos em 12/2020, 06/2021 e 04/2022 prevendo taxa mensal de juros remuneratórios de 15%, ao passo em que as médias das taxas mensais de juros praticadas do mercado, calculadas pelo Banco Central do Brasil à época, corresponderam a 4,69% (id nº 11661305), 5,01% (id nº 11661306) e 5,22% (id nº 11661307).

À míngua de informações acerca do perfil de risco do contratante, do custo da captação de recursos e mesmo do
spread
da operação - dados cuja ausência nos autos não pode ser tomada em prejuízo do cliente porquanto a regra geral de distribuição já impunha à instituição bancária que os detêm exibí-los -, a abusividade se materializa.

Mesmo raciocínio, à luz do artigo 113 do Código Civil e 6º, III do CDC, deve reger a abordagem da tarifa mencionada no contrato de nº 1467603 (id nº 11661307), no valor de R$92,09, a qual não apresenta qualquer especificação, afigurando-se evidentemente abusiva já que sem motivação informada para sua exigibilidade (nesse sentido: TJDFT, Apelação Cível nº 0733172-87.2018.8.07.0001, publicado em 15/09/2020).

R
econhecidas tais cobranças indevidas, mister consignar a compreensão firmada pela Corte Cidadã no julgamento do EREsp 14135442/RS, ao sedimentar que “
a restituição de valores pagos indevidamente pelo consumidor independe da motivação do agente que fez a cobrança, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva, tendo, ainda, modulado os efeitos do seu julgado para consignar que só haverá aplicação para as cobranças realizadas após a data de publicação do Acórdão, que se deu em 30/03/2021.
” (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0012895-30.2012.8.08.0048, Des. Rel. SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 27/Jul/2023)

Ressalve-se, contudo, a modulação operacionalizada pelo e. STJ, com esteio no artigo 927, §3º, do CPC/15, ao determinar que referida tese somente será aplicação para os indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação do acórdão, qual seja, 30/03/2021.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA (...) fica assim definida a resolução da controvérsia:
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.
PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO (...) Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva
modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão.
TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.
(...) (
STJ
- EREsp: 1413542 RS 2013/0355826-9, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

No que concerne à alegação de lesão subjetiva indenizável, tenho que
“
a simples pretensão revisional de cláusulas firmadas em contratos bancários não enseja reparação em danos morais, mesmo que configurada a abusividade de parte dos itens pactuados”,
exatamente na trilha da jurisprudência desta Corte Estadual. Vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO GERA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) O mero reconhecimento de cobrança abusiva de encargos contratuais, por si só, não basta ao julgamento de procedência de pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 2) A mera cobrança de encargos abusivos em contrato de empréstimo bancário, celebrado livremente pelo consumidor, não configura dano moral. 3) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença guerreada, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o banco recorrido na devolução, na forma simples, do valor de R$1.677,16 (mil seiscentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos), pagos a título de serviço de terceiros, acrescidos de juros de mora e correção monetária; e rejeitou os demais pleitos inaugurais. (TJES, Apelação Cível n. 0027929-79.2011.8.08.0048, Relator Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 06/Jul/2023)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS COM TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revela muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação. 2. Os contratos celebrados entre as partes estabeleceu a cobrança da taxa de juros remuneratórios em percentual muito acima a média do disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil para a mesma época, denotando abusividade. 3. Cobrança anterior à publicação do EAREsp 676608/RS. Inexistindo comprovação da má-fé da apelada, a devolução deverá ocorrer de forma simples, sendo cabível a compensação com o débito em aberto, nos termo do art. 368 do Código Civil. 4. Ausente a prova de atos vexatórios de cobrança, restrição indevida do nome do devedor ou outra repercussão apta a gerar abalo psicológico, a mera incidência de juros abusivo sobre contrato bancário não configura dano moral. 5. Recursos desprovidos. (TJES, Apelação Cível n. 0014415-44.2020.8.08.0048, Relatora Desa. JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 15/Mar/2023)

Verificada a procedência parcial da pretensão, impõe-se redistribuir os ônus sucumbenciais para condenar o apelado, nos termos do artigo 86, parágrafo único do CPC, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, atento aos critérios insertos no artigo 85, §2º, do CPC/15, em especial a baixa complexidade da causa, o tempo decorrido desde o ajuizamento da demanda, o local da prestação dos serviços e o grau de zelo dos profissionais, fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor do respectivo proveito econômico.

Nesses termos,
conheço e dou parcial provimento ao recurso para
julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais
.

Declaro a abusividade da tarifa não especificada mencionada no contrato de nº 1467603 (id nº 11661307), no valor de R$92,09 e limito as taxas mensais de juros remuneratórios a 4,69%, 5,01% e 5,22% relativa e respectivamente aos contratos nº 497219 (id nº 11661305), nº 0852219 (id nº 11661306) e nº 1467603 (id nº 11661307), devendo o excedente, após a incidência de correção monetária e juros de mora, ser abatido do saldo devedor e restituído em caso de crédito remanescente (em dobro para os indébitos cobrados após 30/03/2021), oportunidade em que condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor do respectivo proveito econômico, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator para dar parcial provimento ao recurso.